Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722516-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO JUNIOR DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Apelação Criminal foi incluída na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual desta eg. Primeira Turma Criminal, a ser realizada entre 25/04/2024 e 03/05/2024 (ID 57426963). O apelante, então, apresentou petição requerendo autorização para sustentação oral na videconferência da sessão de julgamento designada (ID 58096187). Contudo, na modalidade de sessão virtual não é possível a realização de sustentação oral, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator